Tribunal: STF
Processo: HC 97059
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
   ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
   Nº 11.343/2006). CRIME HEDIONDO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA.
   OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO XLIII DO ART. 5º
   (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES HEDIONDOS). OBSTÁCULO LEGAL:
   ARTIGO 44 DA LEI 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM
   DENEGADA.
1. Se o crime é inafiançável e preso o acusado em
   flagrante, o instituto da liberdade provisória não tem como
   operar. O inciso II do art. 2º da Lei nº 8.072/90, quando impedia
   a "fiança e a liberdade provisória", de certa forma incidia em
   redundância, dado que, sob o prisma constitucional (inciso XLIII
   do art. 5º da CF/88), tal ressalva era desnecessária. Redundância
   que foi reparada pelo artigo 1º da Lei nº 11.464/2007, ao retirar
   o excesso verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da
   fiança.
2. Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no
   sentido de que "a proibição da liberdade provisória, nessa
   hipótese, deriva logicamente do preceito constitucional que impõe
   a inafiançabilidade das referidas infrações penais: ...seria
   ilógico que, vedada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, a
   liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse
   ela admissível nos casos legais de liberdade provisória sem
   fiança..." (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence).
3. Acresce que a impossibilidade de concessão da
   liberdade provisória do paciente, no caso dos autos, decorre de
   óbice legal específico (artigo 44 da Lei Nº 11.343/2006). Óbice
   que dispensa a fundamentação da custódia cautelar do paciente,
   conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A
   título de amostragem, o HC 93.302, da relatoria da ministra
   Cármem Lúcia.
4. Ordem denegada.